Tribunal: TJSP
Processo: 0000257-46.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Qualificadora caracterizada. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Substituição da pena privativa

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Qualificadora caracterizada. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requisitos legais não preenchidos. Regime adequado. Isenção da pena de multa e de custas processuais. Impossibilidade. Apelo improvido.